Tribunal: TJBA
Processo: 0000080-90.2008.8.05.0123
Classe: Desaforamento de Julgamento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO n.
0000080-90.2008.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:

REQUERIDO: MARCIO SENA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO, DANIEL CARDOSO DE MORAES, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, VINICIUS MEIRA DANTAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REPRESENTAÇÃO PARA DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. RISCO CONCRETO À SEGURANÇA. PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de representação judicial objetivando o segundo desaforamento de processo submetido ao Tribunal do Júri. A competência originária (Comarca de Itanhém) já havia sido declinada para a Comarca de Medeiros Neto. O magistrado condutor do feito requer novo deslocamento da competência, argumentando que a proximidade territorial (30 km) entre as cidades manteve inalteradas as condições de pressão política e social, comprometendo a higidez do julgamento de réus pronunciados por homicídio qualificado.

II. Questão em discussão

A questão controvertida consiste em aferir se a persistência da influência socioeconômica das famílias envolvidas nas comarcas circunvizinhas e a atestada insuficiência da estrutura física e de segurança do fórum da Comarca de Medeiros Neto configuram elementos aptos a justificar uma nova alteração excepcional da competência territorial, nos exatos contornos do artigo 427 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

A regra geral do princípio do juiz natural comporta mitigação sempre que as circunstâncias fáticas ameaçarem a imparcialidade do Conselho de Sentença ou a segurança pessoal dos atores processuais. Ficou concretamente demonstrado que o primeiro desaforamento não atingiu a finalidade profilática esperada, pois o violento litígio fundiário histórico e a forte ingerência das partes continuam a exercer temor na pequena comunidade de Medeiros Neto, contaminando a necessária isenção dos jurados. O próprio magistrado de origem reconheceu a absoluta incapacidade estrutural e de contingente policial do Fórum de Medeiros Neto para sediar um julgamento permeado por emboscadas e pelo assassinato de agente de segurança pública, demandando amparo logístico. Em alinhamento com a diretriz consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (HC n. 255.898/GO) e com o parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a fixação da competência em comarca adequadamente estruturada e isenta de laços diretos com o conflito, revelando-se a Comarca de Teixeira de Freitas/BA a mais apropriada para a realização do ato.

IV. Dispositivo e tese Representação de desaforamento conhecida e provida para determinar a transferência do julgamento para a Comarca de Teixeira de Freitas/BA.

Tese de julgamento: "O deferimento de sucessivo pedido de desaforamento é legítimo e necessário quando constatado, concretamente, que o foro designado anteriormente não propiciou o rompimento da influência política e social exercida sobre os jurados e não dispõe de estrutura de segurança capaz de garantir a integridade da sessão plenária e dos envolvidos".

Referências:
Dispositivos legais: Código de Processo Penal, art. 427.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Desaforamento nº 0000080-90.2008.8.05.0123, oriundo da comarca de Medeiros Neto-BA, em que figura como Requerente JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MEDEIROS NETO/BA.

ACORDAM os desembargadores que integram a 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, acolhendo o relatório e o voto do Relator em DEFERIR O PEDIDO DE DESAFORAMENTO PARA A COMARCA DE TEIXEIRA DA FREITAS/BA.